Tribunal: TJMT
Processo: 0007234-67.2018.8.11.0051
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007234-67.2018.8.11.0051
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), E. N. D. R. - CPF: 075.159.091-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 - NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DO FÁRMACO VINDICADO NOS AUTOS (
LEUPRORRELINA 11,25MG)
COMPROVADA POR DOCUMENTO MÉDICO ANEXO AO FEITO – FÁRMACO FORNECIDO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – DEMANDA DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -
JUNTADA SEMESTRAL DE RECEITA MÉDICA AOS AUTOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1 - O direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

2 - No caso em análise, resta-se demonstrada a necessidade de ser disponibilizado à Requerente o fármaco vindicado nos autos, qual seja, “
Leuprorrelina 11,25mg”,
eis que consta no feito documento médico asseverando o diagnóstico de puberdade precoce da menor, e indicando a utilização da referida medicação.

3 - Estando comprovada a necessidade de disponibilização do fármaco à menor, por documento médico anexo ao feito, e sendo a medicação fornecida pelo Sistema Único de Saúde, não vejo motivos para não se julgar procedente o pedido inicial.

4 – Para fins de possível bloqueio nas contas públicas do Estado de Mato Grosso, a parte Requerente deve apresentar nos autos, no mínimo, três orçamentos, devendo o bloqueio ocorrer nos termos daquele de menor valor.

5 - Por se tratar de demanda de prestação continuada, consigno que a
continuidade do fornecimento do fármaco vindicado (
“
Leuprorrelina 11,25mg”)
, pelo ente público, deve ocorrer, somente, mediante a juntada semestral de receita médica aos autos, informando a persistência da necessidade, além da quantidade do mesmo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA N. 0007234-67.2018.8.11.0051

INTERESSADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO E ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Remessa Necessária
da sentença
proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível e Criminal da comarca de Campo Verde-MT, que, nos autos da Medida Protetiva com pedido de tutela de urgência, proposta pelo Ministério Público Estadual em favor da menor E.N.D.R, em face do Estado de Mato Grosso, julgou a demanda nos seguintes termos:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial e
CONDENO o ESTADO DE MATO GROSSO, a fornecer a criança EMILLY NUNES DEI RICARDI o medicamento Leuprorrelina 11,25mg, conforme relatórios médicos, pelo tempo e quantidade indicados.
Por corolário, DECLARO EXTINTO o presente feito com RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do novo Código de Processo Civil, tornando SUBSISTENTE a tutela deferida.

SEM custas, de acordo com o artigo 724, caput, da CNGC/MT. Desnecessária a fixação de honorários advocatícios, uma vez que a ação foi patrocinada pelo MPE, havendo, inclusive, vedação expressa na Constituição Federal, em seu art. 128, § 5°, II, “a”, acerca da percepção de honorários advocatícios pelo Parquet. Sentença sujeita ao reexame necessário, nos termos da Sumula 490 do STJ.

É relatado na inicial que,
a criança Emilly Nunes Dei Ricardi apresenta diagnostico de Puberdade Precoce (CID E 22.8), caracterizada por menarca precoce, idade óssea avançada com previsão de perda estatural e risco iminente de menarca, e necessita fazer o uso do medicamento Leuprorrelimt 11,25 mg, injetável, 1 dose a cada 3 meses.

Relata-se, ainda, que,
Emilly recebeu a última dose do medicamento em julho de 2017, de modo que a avó procurou a Farmácia Municipal e foi informada que não tem o remédio no estoque.

Neste contexto, tendo em vista a negativa administrativa na disponibilização do fármaco necessário para o tratamento de saúde da menor, bem como a incapacidade financeira de sua responsável, foi proposta a demanda.

O Núcleo de Apoio Técnico/NAT, em seu parecer, disponível no ID n. 25783979, dispõe o seguinte:

Consta no processo Receita Médica Válida;

Leuprorrelina
: O acetato de leuprorrelina, substância ativa do medicamento LECTRUM, é um nonapeptideo sintético análogo do hormônio liberador da gonadotrofina natural (GnRH ou LH-RH). Possui maior potência que o hormônio natural, atua como um inibidor da produção de gonadotrofina e é quimicamente distinto dos esteroides.
Esse medicamento está incluído na lista de Assistência Farmacêutica do SUS, por meio do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), sendo responsabilidade o Estado a gestão (aquisição e distribuição) aos usuários que preenchem os requisitos do Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas —PCDT.

O Juízo singular
deferiu a liminar vindicada
nos seguintes termos:

DEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA
pleiteada, nos termos dos arts. 300 do NCPC e
DETERMINO ao ESTADO DE MATO GROSSO que, no prazo de 05 (cinco) dias, conceda o medicamento Leuprorrelina 11,25 mg a criança EMILLY NUNES DEI RICARDI,
consoante prescrição médica, sob pena de bloqueio de valores.

Não consta nos autos informações sobre o cumprimento da medida liminar deferida.

Sobreveio aos autos a prolação da sentença.

Não houve a interposição de Recurso Voluntário.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, disponível no ID n. 27181982, opina pela
ratificação da sentença.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 19 de agosto de 2020.

Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (REMESSA NECESSÁRIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
Remessa Necessária

da sentença
proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível e Criminal da comarca de Campo Verde-MT, que, nos autos da Medida Protetiva com pedido de tutela de urgência, proposta pelo Ministério Público Estadual em favor da menor E.N.D.R, em face do Estado de Mato Grosso, julgou a demanda nos seguintes termos:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial e
CONDENO o ESTADO DE MATO GROSSO, a fornecer a criança EMILLY NUNES DEI RICARDI o medicamento Leuprorrelina 11,25mg, conforme relatórios médicos, pelo tempo e quantidade indicados.
Por corolário, DECLARO EXTINTO o presente feito com RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do novo Código de Processo Civil, tornando SUBSISTENTE a tutela deferida.

SEM custas, de acordo com o artigo 724, caput, da CNGC/MT. Desnecessária a fixação de honorários advocatícios, uma vez que a ação foi patrocinada pelo MPE, havendo, inclusive, vedação expressa na Constituição Federal, em seu art. 128, § 5°, II, “a”, acerca da percepção de honorários advocatícios pelo Parquet. Sentença sujeita ao reexame necessário, nos termos da Sumula 490 do STJ.

Pois bem.

Quanto ao direito à saúde, rememoro que a Constituição Federal, em seu artigo 196, bem definiu o tema em discussão,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A respeito do assunto, trago, ainda, a seguinte orientação doutrinária:

Define este artigo
a saúde como direito subjetivo público, exigível do Estado, o qual deve atuar tanto de forma preventiva como reparativa ou curativa, sendo que a atuação preventiva foi privilegiada.
Na verdade, essa definição de saúde coincide em grande parte com aquela adotada pela Organização Mundial de Saúde – OMS, no preâmbulo de sua constituição, que a concebe não apenas como a ausência de doença, mas como um estado de total bem-estar físico, mental e social. Mais do que isso, porém, a amplitude do conceito constitucional da saúde e o seu nítido caráter de direito subjetivo público mostram a indubitável filiação do constituinte à ideia de seguridade social, sobretudo por conta da universalidade do acesso à proteção. Sem dúvida é na saúde que o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento alcança maior aplicação no Brasil, como manifestação do princípio da igualdade.

(MACHADO, Antônio Cláudio da Costa (Org.); FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Constituição Federal interpretada: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 2 ed. atual. Barueri, SP: Manole, 2011. p. 1083). [ Destaquei].

Ademais, relembro que a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei n. 8080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2o, senão vejamos:

Art. 2o
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
. [Destaquei]

Sendo ainda que, o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

Da mesma forma, a proteção do direito à saúde é manifestada no caput do artigo 5o da Constituição, que defende o direito à vida, o mais fundamental dos direitos.

Nessa toada, compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

Pois bem.

Entendo que a hipótese
sub judice,
apresenta uma situação singular e põe o julgador frente à necessidade de tutelar o bem maior da vida, que é a saúde, exigindo seja analisada a questão à luz da dignidade da pessoa humana.

Isso porque, indubitavelmente, a proteção à saúde e à vida deve ser levada a efeito com absoluta prioridade, conforme o que preconiza o disposto nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal.

No caso em análise, resta-se demonstrada a necessidade de ser disponibilizado à Requerente o fármaco vindicado nos autos, qual seja, “
Leuprorrelina 11,25mg”,
eis que consta no feito documento médico, assinado pela Dra. Carolina A. Campos Reis (médica pediatra do SUS - CRM/MT 5675), disponível no ID n. 25783969, asseverando o diagnóstico de puberdade precoce da menor, e indicando a utilização da referida medicação, vejamos:

Solicito fornecimento da medicação Leuprorrelina 11,25mg, 1 ampola a cada 3 meses, para a menor Emilly Nunes Dei Ricardi, em tratamento para puberdade precoce, desde os 7 anos de idade.
CID E22.8.

Outrossim, por oportuno, ressalto que, conforme parecer emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico/NAT, disponível no ID n. 25783979, o fármaco vindicado
está incluído na lista de Assistência Farmacêutica do SUS, por meio do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), sendo responsabilidade o Estado a gestão (aquisição e distribuição) aos usuários que preenchem os requisitos do Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas —PCDT.

Deste modo, estando comprovada a necessidade de disponibilização do fármaco à menor, por documento médico anexo ao feito, e sendo a medicação fornecida pelo Sistema Único de Saúde, não vejo motivos para não se julgar procedente o pedido inicial.

Inclusive, destaco que, para fins de possível bloqueio nas contas públicas do Estado de Mato Grosso, a parte Requerente deve apresentar nos autos, no mínimo, três orçamentos, devendo o bloqueio ocorrer nos termos daquele de menor valor.

Por fim, por se tratar de demanda de prestação continuada, consigno que a
continuidade do fornecimento do fármaco vindicado (
“
Leuprorrelina 11,25mg”)
, pelo ente público, deve ocorrer, somente, mediante a juntada semestral de receita médica aos autos, informando a persistência da necessidade, além da quantidade do mesmo.

A propósito:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL DE OBRIGAÇÃO DE DAR/FAZER PARA PROTEÇÃO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS – MEDICAMENTO TOPIRAMATO 100MG – DIAGNÓSTICO DE EPILEPSIA - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEIÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES PÚBLICOS – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL - DIREITO À VIDA E À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – DESPROVIMENTO DO APELO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. A Fazenda Pública possui a prerrogativa de prazo processual em dobro pelo Código de Processo Civil de 2015, contado em dias úteis, a partir de sua intimação pessoal. 2. Os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária. 3. Ao Poder Público compete garantir o direito de acesso à saúde às pessoas necessitadas, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, não caracterizando violação ao princípio da separação dos poderes quando o Judiciário atua para defesa dos direitos sociais, como é a saúde , pois tais intervenções decorrem justamente da inércia e ineficácia da própria gestão governamental. 4. O princípio da reserva do possível não pode ser utilizado de forma indiscriminada, devendo o Estado (lato sensu) garantir aos cidadãos ao menos um mínimo de direitos, zelando pela vida e pela dignidade da pessoa humana, incluindo todas as medidas necessárias para assegurar tais direitos. 5. O direito à saúde , encontra-se dentro do rol dos direitos fundamentais, os quais possui aplicação imediata, e, assim, ensejam a interferência do Poder Judiciário com o espoco de garantir o exercício do direito. 6. Compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.
7. A continuidade do fornecimento do fármaco, deve ocorrer, somente, mediante a juntada semestral de receita médica aos autos, informando a persistência da necessidade, além da quantidade dos mesmos
.

(N.U 0001837-25.2017.8.11.0063, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2019, publicado no DJE 17/12/2019)
[Destaquei].

Assim, ante o exposto, em sede de Remessa Necessária,
RETIFICO PARCIALMENTE A SENTENÇA
, apenas para restar consignado nesta que
a
continuidade do fornecimento do fármaco vindicado (
“
Leuprorrelina 11,25mg”)
, pelo ente público, deve ocorrer, somente, mediante a juntada semestral de receita médica aos autos, informando a persistência da necessidade, além da quantidade do mesmo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2020